Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), JANETE FONTANARI GONCALVES - CPF: 721.299.481-20 (AGRAVANTE), CLINICA MEDICA BRASIL LTDA - CNPJ: 42.983.118/0001-27 (AGRAVADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PSICOTERAPIA E AVALIAÇÃO RECONSTRUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico, na qual a agravante pleiteava que os agravados custeassem psicoterapia, avaliação reconstrutiva e exames preparatórios, em decorrência de alegados danos estéticos resultantes de cirurgias plásticas realizadas entre 2022 e 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

III. Razões de decidir

3. Embora em cirurgias plásticas estéticas a obrigação do médico seja de resultado, com presunção relativa de culpa, tal presunção não dispensa a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta profissional e o dano alegado, especialmente em sede de tutela antecipada.

4. A ausência de laudos médicos que atestem a necessidade imediata de psicoterapia ou avaliação reconstrutiva impede a formação de um juízo de probabilidade robusto, sendo necessária instrução probatória adequada, notadamente perícia médica especializada.
5. O perigo de dano não se mostra suficientemente caracterizado, pois não há relatório médico ou psicológico que ateste a necessidade imediata de intervenção terapêutica ou demonstre agravamento da condição de saúde da paciente caso não sejam realizados os procedimentos pleiteados.

6. O custeio antecipado de procedimentos médicos e terapêuticos pelos agravados, antes da comprovação de sua responsabilidade, criaria situação de difícil reversão em caso de improcedência da demanda principal, violando o requisito do art. 300, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ações de responsabilidade civil por erro médico em cirurgia plástica estética, a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamentos e procedimentos preparatórios depende da demonstração técnica da necessidade imediata das medidas pleiteadas, não sendo suficiente a mera alegação de resultado insatisfatório
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 300, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2173637/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JANETE FONTANARI GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Falha na Prestação de Serviço Médico c/c Obrigação de Fazer (Reconstrução), Tutela de Urgência/Evidência e Exibição Incidental de Documentos n. 1016904-04.2025.8.11.0040 movida em desfavor de
CLINICA MEDICA BRASIL LTDA e MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante narra que se submeteu a uma sequência de cirurgias plásticas estéticas realizadas pelos agravados (CLÍNICA MÉDICA BRASIL LTDA e MARCOS DE OLIVEIRA HARTER)
entre 2022 e 2025
, que resultaram em grave quadro de deformidades e sequelas.

Alega que a primeira cirurgia consistiu em mastopexia com implantes mamários, seguida de uma segunda intervenção para "troca de próteses", após a qual relata ter desenvolvido simastia, assimetria e irregularidades de contorno. Posteriormente, foi submetida a uma terceira cirurgia, evoluindo com cicatriz transversal extensa e desfigurante, além de sinais compatíveis com intercorrência inflamatório-infecciosa. Por fim, realizou uma quarta cirurgia para explante bilateral, indicada pelo próprio profissional.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) a probabilidade do direito decorre da própria natureza da obrigação assumida em cirurgia estética, que é de resultado, com presunção de culpa e inversão do ônus probatório; (ii) o perigo de dano caracteriza-se pelo sofrimento atual e continuado (físico, estético e psíquico), cuja perpetuação se agrava com a demora processual; (iii) as medidas pleiteadas são reversíveis e proporcionais, consistindo em providências preparatórias e assistenciais controladas judicialmente; (iv) a exigência de "laudos médicos" prévios antecipa indevidamente o grau de prova próprio do mérito.

Requer liminarmente a reforma da decisão para concessão de efeito ativo, determinando-se que os agravados custeiem imediatamente: 1) psicoterapia imediata; 2) avaliação reconstrutiva e exames preparatórios; e 3) aplicação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia em caso de descumprimento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo relator (id. 340590865).

Certidão de isenção do recolhimento do preparo consta em id. 340516390.

Em id. 340754395 consta: ‘
CERTIFICO
que deixo de intimar as partes agravadas uma vez que não foi citada nos autos de origem, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem (STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0).’

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JANETE FONTANARI GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Falha na Prestação de Serviço Médico c/c Obrigação de Fazer (Reconstrução), Tutela de Urgência/Evidência e Exibição Incidental de Documentos n. 1016904-04.2025.8.11.0040 movida em desfavor de
CLINICA MEDICA BRASIL LTDA e MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada estabeleceu:

Ademais, quando a
probabilidade do direito depende de instrução probatória
, especialmente perícia médica, para avaliar responsabilidade, extensão das lesões e quais as intervenções cirúrgicas reparadoras são necessárias, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência.

Note-se, ainda que, em se tratando de cirurgia eletiva, em que não há risco de vida ao paciente caso seja postergada sua realização para o momento em que a correta delimitação da responsabilidade das partes restou demonstrada, na fase processual atual
não está demonstrado perigo de dano atual e concreto
que justifique intervenção judicial emergencial.

E, por fim, a tutela pretendida também não atende ao requisito da
reversibilidade
, pois submeter a parte aos procedimentos médicos complexos, sem instrução técnica prévia e antes da decisão final do processo, pode gerar gastos desnecessários, além da realização de atendimentos e elaboração de laudos e exames que, no futuro, não sejam úteis ou necessários aos procedimentos cirúrgicos definitivos, o que será necessariamente avaliado por equipe médica competente.

Diante do exposto,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.
(id. 217498726 – PJE 1016904-04.2025.8.11.0040)

A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar que os agravados custeiem psicoterapia, avaliação reconstrutiva e exames preparatórios em favor da agravante, em decorrência de alegados danos estéticos resultantes de cirurgias plásticas realizadas entre 2022 e 2025.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, tratando-se de fornecedores de produtos ou serviços, o art.14 do CDC prevê a natureza objetiva da responsabilidade destes, devendo reparar os danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços.

Acerca do tema, Caio Mário disciplina:

"A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro) assenta na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o responsável. Com a teoria do risco, diz Philippe Le Tourneau, o juiz não tem de examinar o caráter lícito ou ilícito do ato imputado ao pretenso responsável: as questões de responsabilidade transformam-se em simples problemas objetivos que se reduzem à pesquisa de uma relação de causalidade." (PEREIRA, C. 2018, p. 325)

Nesse sentido, a responsabilidade civil exprime o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio.

Entretanto, em se tratando da responsabilidade dos profissionais liberais, hipótese em que se enquadram os médicos, sua apuração deverá ocorrer "
mediante a verificação de culpa
", nos termos do estabelecido no CDC.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os documentos do feito de origem, tem-se que a agravante se submeteu a procedimento médico – mamoplastia de aumento – em 18/07/2022, recebendo alta hospitalar em 19/07/2022 (id. 214196064). Observa-se, ainda, que em 19/07/2024 realizou mastopexia com implante de silicone (id. 214196057) e, em 24/07/2025 se submeteu a nova intervenção de Mastopexia com implante de silicone (id. 214196059), sendo que em 12/08/2025 foi realizada nova cirurgia para a retirada de um ‘corpo estranho’ (id. 214196060).

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado documentos que demonstram a realização de procedimentos cirúrgicos sucessivos e alegue resultado estético insatisfatório, não há nos autos elementos técnicos suficientes que comprovem, em sede de cognição sumária, a falha na prestação do serviço médico ou a necessidade urgente das medidas pleiteadas.

No que se refere à responsabilidade dos profissionais da área, é importante frisar que, embora a doutrina e a jurisprudência reconheçam, em regra, a existência de uma obrigação de resultado nos procedimentos estéticos, tal obrigação não deve ser considerada de forma irrestrita, sem a devida ponderação dos elementos do caso concreto.

Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito não restou evidenciada, nem a urgência, vez que a última cirurgia foi realizada em agosto/2025.

Sobre a situação versada., trago entendimento do doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que aponta a relevância do exame minucioso das circunstâncias do procedimento e das particularidades de cada caso para a caracterização da responsabilidade:

"Assim, o mau resultado da plástica faz presumir a culpa do cirurgião, como ordinariamente se passa com os contratos de resultado.
Isto, porém, não priva o médico da possibilidade de demonstrar, por meio de prova adequada, que o resultado adverso não lhe pode ser imputado, em casos como de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima
. Mas se o cirurgião plástico não fizer prova em contrário, o que prevalecerá é a presunção de culpa, derivada do descumprimento de um contrato de resultado." (Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral. 2016, p.148) (destaquei)

É incontroverso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de cirurgia plástica estética, a obrigação assumida pelo médico é de resultado, e não de meio. Contudo,
tal presunção não dispensa a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegado, especialmente quando se pleiteia tutela antecipada
.

No Recurso Especial n. 2173637/SP, o STJ estabeleceu que ‘
em ações de responsabilidade civil por erro médico, a comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano alegado pelo paciente
é essencial para a configuração da responsabilidade
. Precedentes’
.

No caso em tela, a ausência de laudos médicos que atestem a necessidade imediata de psicoterapia ou de avaliação reconstrutiva impede a formação de um juízo de probabilidade robusto o suficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. A complexidade da matéria, que envolve aspectos técnicos da medicina estética e reconstrutiva, demanda instrução probatória adequada, notadamente perícia médica especializada.

Ademais, o perigo de dano não se mostra suficientemente caracterizado a ponto de justificar a concessão da medida em caráter de urgência. Embora a agravante alegue sofrimento psíquico e estético continuado, não há nos autos relatório médico ou psicológico que ateste a necessidade imediata de intervenção terapêutica ou que demonstre agravamento da condição de saúde da paciente caso não sejam realizados os procedimentos pleiteados.

Quanto à reversibilidade da medida, o custeio antecipado de procedimentos médicos e terapêuticos pelos agravados, antes da comprovação de sua responsabilidade, criaria situação de difícil reversão em caso de improcedência da demanda principal, violando o requisito do art. 300, §3o, do CPC.

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar o regular contraditório e a produção de provas técnicas que possam esclarecer adequadamente os fatos narrados, permitindo ao juízo formar convicção segura acerca da responsabilidade dos agravados e da necessidade das medidas pleiteadas.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito da causa, tampouco afasta a possibilidade de concessão da medida em momento posterior, caso surjam novos elementos que justifiquem sua concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026